Tribunal: TJBA
Processo: 8015875-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015875-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTIANA OLIVEIRA Advogado(s): MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, DOMINIKI SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 98, §6º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento é meio adequado para impugnar decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade da justiça, conforme previsão do art. 1.015, inciso V, do CPC/2015. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira da parte, nos termos do art. 98, caput, do CPC, ônus não satisfeito pela agravante no caso concreto. 3. Ainda que não comprovada a total incapacidade financeira, a legislação processual admite o parcelamento das custas judiciais, com fulcro no art. 98, §6º, do CPC, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal). 4. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia que autorizam o fracionamento das despesas processuais quando ausente a comprovação da necessidade da gratuidade integral, mas evidenciada a dificuldade no pagamento imediato e integral. 5. Fixação de desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor das custas iniciais da ação de origem, com possibilidade de parcelamento em três parcelas iguais e sucessivas, nos termos da decisão da relatoria. 6. Necessidade de recolhimento da taxa judiciária referente ao agravo de instrumento, ante a ausência de concessão da gratuidade recursal. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar o parcelamento das custas iniciais, nos termos estabelecidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015875-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CRISTIANA OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora